Tribunal: TJMT
Processo: 1027640-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027640-88.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CACERES - CNPJ: 08.307.770/0001-93 (AGRAVADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
- ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc,
o que implica na ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. Dessa forma, não há que se falar na aplicação do efeito
ex nunc
,
com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno n. 1027640-88.2019.8.11.0041, promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão unipessoal por mim proferida no recurso de apelação cível em mandado de segurança coletivo impetrado pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CÁCERES, que, em apertada síntese, confirmando o provimento jurisdicional de primeira instância,
RECONHECEU A PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na ação mandamental, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para:

- DETERMINAR que o impetrado se abstenha de retaliar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio, instituída pela Lei Estadual 4.547, aos Associados da impetrante listados no Id. 21177049.

- Que o impetrado ANULE os lançamentos já efetuados da TACIN, constantes nos documentos juntados nos ids. 21177052 e 21177055;

- DECLARAR o direito à compensação do crédito cobrado indevidamente.

- Por via de consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, O PRESENTE PROCESSO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

- Processo SUJEITO a reexame necessário.

- Processo ISENTO de custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. (...)”
. (Id. 163990787)

Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO apresenta o recuso de agravo de interno, objetivando a sua reforma com o viso de ver assegurada a cobrança da TACIN prevista em lei.

Na peça madrugadora recursal discorre sobre a legalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio na hipótese dos autos, frente ao efeito modulador advindo da decisão proferida pelo Órgão Especial deste Sodalício na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade deste tributo, modulando os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade para conferir contornos
ex nunc,
a partir do trânsito em julgado da decisão, ou seja, inconstitucionalidade para o futuro.

Assegura que do simples fato de referida decisão ter sido proferida pelo Órgão Especial deste Areópago emerge, por si só, a obrigação de todos os julgadores mato-grossenses seguirem os precedentes fixados pelo Órgão especial. Tal observância obrigatória procede do efeito vinculante e
erga omnes
das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Elucida que a questão da modulação dos efeitos nas causas afetas ao Estado de Mato Grosso deve ser embasada na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 e não naquela proveniente da ADI 2908, pois nela houve apenas uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei do Estado de Sergipe/SE, permanecendo em vigência as demais leis estaduais sobre a matéria.

De modo que não se pode aproveitar uma declaração de inconstitucionalidade de lei de outro ente federativo para aplicação em lei de igual teor de outro estado.

Sobre o tema, traz à baila entendimentos jurisprudenciais.

Fortes nestes fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática por mim lançada no recurso de apelação cível n. 1027640-88.2019.8.11.0041, que confirmou na sua integralidade o ato sentencial.

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei.

Intimada, a agravada apresentou contraminuta ao recurso, sede em que contrapõe os argumentos do ESTADO DE MATO GROSSO, deprecando pela mantença da decisão agravada (Id. 184333175).

Após vieram-me os autos conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou consignado no relatório, cuida-se de recurso de agravo interno promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando à reforma da decisão unipessoal proferida por mim no recurso de apelação cível tombado sob o número 1027640-88.2019.8.11.0041 e promovido pelo aqui agravante, que, resumidamente, manteve todos os termos do ato sentencial que reconheceu a procedência dos pedidos formulados em sede de mandado de segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMFPRESARIAL DE CÁCERES contra o ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da Tacin – Taxa de Segurança e Combate Contra Incêndios.

Descontente com a resposta jurisdicional e objetivando a sua reforma, o ESTADO DE MATO GROSSO apresenta recurso de agravo interno, ora em julgamento, argumentando sobre a legalidade da cobrança, ao fundamento de que deve ser observada a modulação dos efeitos aplicada na ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste Tribunal, na qual restou declarada a inconstitucionalidade da TACIN, com efeitos
EX NUNC
, a partir do trânsito em julgado, e não a modulação fixada na ADI 2908, que, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo de lei do Estado de Sergipe que instituiu a taxa anual de segurança contra incêndio, ressaltando que a instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade.

Passo à análise recursal:

De proêmio, de simples leitura dos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional pode subtrair que a TAXA é um tributo que possui certas características, sendo que as principais delas, à luz da hipótese versanda, são as de que a sua instituição e validade derivam do poder de polícia do Estado -
vejamos
:

Art. 77 - As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único – A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas. (Vide Ato Complementar n. 34, de 1967).

Art. 78 _ Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar n. 31, de 1966).

É possível ainda deduzir como características determinantes para o deslinde da causa o fato de que as taxas precisam regular serviço público específico e divisível, significa dizer que, dentre os serviços prestados pelo Estado à coletividade, os únicos passíveis de cobrança via taxa são aqueles em que é possível individualizar a cobrança, a exemplo da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo Domiciliar.

Diametralmente contrário, a Taxa de Iluminação Pública e a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN não são passíveis de serem individualizadas, ou seja, não é um serviço público específico e divisível.

Quanto ao tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do RE n. 143.245/SP, sob o rito de Repercussão Geral (Tema 16), pacificou a matéria, nos seguintes termos:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação a atuação do Município em tal campo.

(RE 643247, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Julgado em 01/08/2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe 292 DIVULG. 18/12/2017).

Num segundo momento, o Plenário da Suprema Corte de Justiça, ao julgar a ADI n. 2.908 (DJ 11/10/2019, publicada em 06/11/2019), por maioria de seus membros, reafirmou sua jurisprudência e declarou inconstitucional o dispositivo da legislação estadual sergipana que permitia a instituição da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, restando deliberado pela unanimidade de seus membros que a taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros, sendo de utilidade genérica e devendo ser custeada pela receita dos impostos. Firmou-se assim, precedente de Plenário específico sobre a questão e por unanimidade de votos, impondo-se respeito a esse entendimento. O julgamento está sintetizado na ementa que trago à ilustração.

AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 – INSTITUIÇÃO DE TAXAS REFMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS E PÂNICO – AÇÃO DIREITA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - As taxas são tributos vinculados a uma atividade Estatal dirigida a sujeito identificado ou inidentificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2 – A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especialidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores da cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele flui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3 – A taxa anual de Segurança Contra Incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros sendo de utilização genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4 – A Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia (...).

5 – Ação Direta de inconstitucionalidade Julgada parcialmente procedente. (DJe 06/11/2019 – ADI 2908).

Ainda sobre a questão, recentemente, em sede de Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegitimidade da cobrança da TACIN - Taxa de Segurança contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso,
veja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO FERAL E IDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora. (RE 1179245 AgRg-EDv, Relator (a): CÁRMEM LÚCIA, Tribunal Pleno, Julgado em 15/03/2021, PJe Dje-055 DIVULG 22-03-2021 – PUBLIC 23-03-2021).

Como se não bastasse, é importante observar que o acórdão proferido na ADI 2908 (DJe 11-10-2019, publicação 06-11-2019), pelo STF, que declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, cujo ementário já foi trazido à conferência, foi objeto de Embargos de Declaração, sede em que o Supremo Tribunal Federal decidiu afastar a aplicação do entendimento anteriormente deflagrado pelo então Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia
ex tunc,
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020. A decisão proferida nos embargos declaratórios restou assim sintetizada:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL –IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art., 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 –
A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácias a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.
(Grifei)

De forma que no acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2908/SE não ocorreu a modulação dos efeitos e, nesse passo, prevalece a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado, segundo a qual a declaração de inconstitucionalidade tem efeito
ex tunc,
retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascedouro (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, Relator Ministro Luiz Fux, Publicado DJe em 09-04.2012).

Ademais, para elucidação da celeuma não se pode desvencilhar do fato de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade ou, ainda, inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos Órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública em todas as suas esferas.

Sobressai-se daí que, ao contrário das alegações externadas pelo defensor dos direitos do ESTADO DE MATO GROSSO, não há o que se falar em observância do
efeito ex nunc
, em razão do que restou decidido pelo Órgão Especial deste Sodalício, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

A partir dessas considerações, por corolário lógico, no campo da jurisprudência contemporânea deste Areópago, pode-se verificar, com clareza solar, que o entendimento deflagrado caminha no sentido do que foi alinhavado pela eminente Ministra Carmem Lúcia, Relatora da ADI n. 2908, dentre outros, cabendo delinear o presente julgamento com os ementários a seguir:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – ILICITUDE DA TACIN – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, o seja, ex tunc, o que implica na ilicitude do lançamento da TACIN.

(N.U. 1005286-90.2022.8.11.0000, Relator, Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgamento proferido em 06/06/2023).

EMENTA

RECURSO DE APELÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – ILEGALIDADE VERIFICADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DE FEITO – EXISTÊNCIA DE OUTROS FATOS GERADORES – APLICAÇÃO ART. 1013, §3o, III, DO CPC – TAXA DE INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N. 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – APLICAÇÃO DE EFEITO EX TUC – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NO LIVRO DIGITAL DE REGISTRO DE SAÍDAS DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – REURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo são estipulados por lei em sentido estrito e não por decreto.

2 – Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

3 – Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra gral, ou seja,
em tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. PRECEDENTES DO TJMT.

4 – As obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo.

5 – Mesmo sendo indevido o recolhimento do imposto, a obrigação acessória continua existindo. PRECEDENTES DO STJ.

(N.U 1009030-41.2020.8.11.0040, Relator, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 04/04/2023.

À vista de tudo que foi exposto, não há um diminuto de dúvidas de que a cobrança da TACIN está acobertada pela ilegalidade e inconstitucionalidade, devendo ser aplicada à hipótese o
efeito
ex tunc
, em conformidade com o que foi esclarecido.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada está longe de atrair a modificação pretendida pelo Ente Público, visto que seus fundamentos permanecem hígidos, pelo que devem ser mantidos.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo interno porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão unipessoal por mim proferida que, em suma, manteve todos os termos do ato sentencial objeto de recurso de apelação cível promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, agora, em sede de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024